Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-25.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-25.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E
REVOGOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO À AGRAVANTE – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, §2o, CPC POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA COMPROVAR A ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP, contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 206957165, que, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pela empresa/agravada e revogou a concessão da benesse, determinando a intimação do recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (cf. Id. no 206957165 e 214611667).

A agravante insiste na tese de que não possui condições financeiras para arcar com os dispêndios pecuniários processuais, e que “
NÃO cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal
”
.

Pede, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e restituição do benefício gratuidade da justiça
(cf. Id. no 211927667 – pág. 9)
.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 220062650).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“
O conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, “
data venia
”, ao contrário do MM. Juiz, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

É indiscutível que o benefício da gratuidade da justiça pode ter como destinatário a pessoa jurídica, não só porque a matéria há muito foi pacificada na jurisprudência nacional com a edição da Súmula no 481 do STJ, mas, sobretudo, porque, a partir da vigência do CPC/2015, afastou-se qualquer sombra de dúvida que teimasse em remanescer obstruindo a questão, pois o
caput
do art. 98 da lei processual passou a prever expressa disposição no sentido de que as PJ’s podem gozar da benesse assistencial estatal da gratuidade da justiça sempre que, assim como se exige da pessoa natural, comprove a situação de penúria econômica que a impeça de custear as despesas processuais.

No caso, os dados informativos disponíveis no processo não permitem alcançar a conclusão de que há efetiva iliquidez momentânea, nada que demonstre insuficiência econômica maiúscula a ponto de justificar a concessão integral da AJG à empresa autora, até porque a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020).

É válido frisar, ainda nessa perspectiva, que, mesmo no caso de encerramento das atividades empresariais, o eg. STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de custear as despesas do processo, como se infere da orientação de que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Portanto, considerando a finalidade precípua do instituto da AJG de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, e que inexiste prova irrecusável da incapacidade econômico-financeira da empresa/agravante, o indeferimento do seu pedido é medida impositiva.

Pelo exposto,
acolho
a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogo a concessão da benesse e, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, determino intimação dos autores/apelados para que, no prazo de cinco dias, providenciem o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”.

Ressalta-se que, em que pese a alegação da empresa/agravante de que “
o r. decisum monocrático, apresenta em flagrante Erro in judicnado, frente aos termos do art. 99, §2o, tendo em vista que antes de indeferir/revogar o pedido de gratuidade de Justiça, concedido a mais de 06 (seis) anos, pela instância singular, deveria ter intimado a empresa Agravante para comprovar a sua atual, incapacidade de arcar com os custos da processual
”, verifica-se que, no caso, a impugnação
à assistência judiciária gratuita foi apresentada no recurso de apelação da parte contrária, de modo que, a agravante teve a oportunidade de comprovar a sua atual situação econômica quando foi intimada para apresentar contrarrazões, mas assim não o fez, conforme se observa das contrarrazões vinculadas ao Id. no 197999408.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024